Tribunal: STF
Processo: RHC 261694
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Humberto Carlos dos Santos Brito contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 216.720/PR, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 157 dias-multa, pela prática dos delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Nas razões do presente recurso (e-doc. 60), a defesa a defesa alega ausência de fundamentação idônea tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão cautelar, quando da prolação da sentença condenatória. Ressalta que, no caso, não houve individualização das condutas imputadas ao apenado. 



    Sustenta também a ausência de contemporaneidade, tendo em vista que, "muito ao revés, ao tempo da sentença, não mais subsistia o sustentáculo fático que deu azo à aplicação da cautelar, qual seja, a existência de corréus foragidos", pois, "a presunção de que, uma vez solto, o Paciente se reuniria aos demais para continuar a prática criminosa, ofendendo a ordem pública, não se sustenta, uma vez que todos os corréus já estavam presos e a organização criminosa desbaratada". 



    Destaca, por fim, as condições pessoais favoráveis do sentenciado.



    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva da recorrente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, o disposto no art. 387, § 1º, do CPP foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 2. No caso, o agravante seria integrante de organização criminosa especializada na obtenção e utilização de dados de titulares de benefícios previdenciários, falsificação de documentos, realização de saques de benefícios previdenciários de terceiros e realização de empréstimos consignados fraudulentos, em que era realizada uma série de operações bancárias com o objetivo de dissimular a natureza, origem e propriedade dos valores obtidos com a prática dos crimes, notadamente por meio da colocação nas contas dos investigados e pessoas a eles ligadas por sucessivos depósitos em espécie e de forma fracionada, com o fim de impedir a identificação e rastreabilidade. Foi destacado que o agravante auxiliava os demais corréus na execução de fraudes nos bancos e, em busca e apreensão na sua residência, foram apreendidos cadernos com anotações, e um deles tinha anotações de CPFs que são de beneficiários do seguro social. Do mesmo jeito, foram verificadas diversas transferências bancárias com os outros integrantes da organização criminosa. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 3. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indica a alta possibilidade de recidiva ou, "ante indícios de que ainda persistem, atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019). 4. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na hipótese dos autos. 5.Considerando a fundamentação expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (e-doc. 55)



    No STJ o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Ao prolatar a sentença condenatória, o juiz assim negou ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fl. 68, grifei): 



    Em relação aos demais, verifico a impossibilidade de recorrerem em liberdade - Persistem os motivos legais da decretação da prisão preventiva - CPP: arts. 310, II e 312, sendo a liberdade provisória incompatível com a situação pessoal dos réus. Remanesce, no caso concreto, o risco à ordem pública e à inefetividade da aplicação da lei penal. Contudo, não passa despercebido que o cumprimento provisório da pena viabilizaria aos réus o acesso a benefícios da Lei de Execução Penal (LEP) formalmente inaplicáveis à prisão cautelar pura. Desse modo, com a execução provisória da pena, passam a ser aplicáveis aos réus, no que diz respeito à segregação e à progressão para a liberdade, apenas as disposições do sistema de cumprimento de pena instituído pela LEP, em detrimento das regras atinentes à instrução criminal e cautelares do Código de Processo Penal - inclusive afastando a exigência temporal do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, pois inviável a criação de espécie de sistema híbrido. As decisões sobre a custódia dos réus passam a ser de competência do juízo da execução provisória, regidas apenas pela LEP. Nessa esteira, determino que os sentenciados aguardem o trânsito em julgado cumprindo provisoriamente a pena no regime inicial imposto nesta sentença. 



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do agravante caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 69, grifei):



    Restrito à cognição possível neste writ, verifico que o ato combatido tem amparo na prova dos autos e aos seus fundamentos faço remissão, tomado os por integrados neste voto. Com efeito, o reconhecimento em sede de cognição exauriente da participação do paciente em organização criminosa de elevado poderio econômico legitima a manutenção da prisão preventiva para fins de acautelamento da ordem pública - cessação da atividade criminosa - e da aplicação da lei penal - as conexões estabelecidas em decorrência da prática delitiva em sede de organização criminosa aumentam o risco de fuga, dificultando o efetivo cumprimento de eventual juízo condenatório. 



    O exame dos excertos acima transcritos evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 



    Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 



    Por tal razão, esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.



    Vê-se que a prisão foi mantida em decorrência de permanecerem hígidos que ensejaram a sua decretação. 



    No caso, o agravante seria integrante de organização criminosa especializada na obtenção e utilização de dados de titulares de benefícios previdenciários, falsificação de documentos, realização de saques de benefícios previdenciários de terceiros e realização de empréstimos consignados fraudulentos, em que era realizada uma série de operações bancárias com o objetivo de dissimular a natureza, origem e propriedade dos valores obtidos com a prática dos crimes, notadamente por meio da colocação nas contas dos investigados e pessoas a eles ligadas por sucessivos depósitos em espécie e de forma fracionada, com o fim de impedir a identificação e rastreabilidade. 



    Foi destacado que o agravante auxiliava os demais corréus na execução de fraudes nos bancos e, em busca e apreensão na sua residência, foram apreendidos cadernos com anotações, e um deles tinha anotações de CPFs que são de beneficiários do seguro social. Do mesmo jeito, foram verificadas diversas transferências bancárias com os outros integrantes da organização criminosa. Foi constatado, ainda, que a esposa do apenado seria gerente de banco. A respeito disso, existe registro de diálogo que explica a divisão dos valores ilicitamente obtidos, destinando-se parte para gerente de banco.



    (...)



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter o agravante segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade”. (e-doc. 55, p. 9-15, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Preliminarmente, verifico que os recorrentes interpuseram recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 60) em face de acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental deduzido em anterior recurso ordinário em habeas corpus, o qual tramitou naquela Corte (RHC nº 216720/PR).



    Todavia, a jurisprudência desta Corte não admite a interposição de recurso ordinário da decisão que apreciou anterior recurso ordinário. Nesse sentido: RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2014; RHC 139.970/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 6.3.2017; RHC 140.007/RS, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 20.3.2017; dentre outros. 



    Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública (e-doc. 55). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ademais, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente